Tribunal: TJMT
Processo: 1031096-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031096-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Competência, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), ALCIDES BERTOTI PEREIRA - CPF: 099.261.609-30 (AGRAVANTE), ENOKE ALVES DE SOUZA - CPF: 557.381.929-15 (AGRAVADO), NATALICIO JOAQUIM DE MEDEIROS - CPF: 108.787.771-72 (AGRAVADO), ODAIR JOSE VIEIRA BENEDITO - CPF: 754.885.663-68 (AGRAVADO), WILMAR SELLEGRINI - CPF: 238.984.709-97 (AGRAVADO), ASSOCIACAO SAO ALADIM - CNPJ: 22.793.924/0001-25 (AGRAVADO), LINDOMAR SOARES DE LIMA - CPF: 179.985.158-30 (ADVOGADO), VALDEMAR RUIZ SALDANHA - CPF: 107.984.209-87 (AGRAVADO), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Autos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - 1031096-62.2025.8.11.0000

Requerente:

ALCIDES BERTOTI PEREIRA

Requerido:

ENOKE ALVES DE SOUZA e outros

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO FUNDIÁRIO COLETIVO NÃO CONFIGURADO. LITÍGIO POSSESSÓRIO ENTRE PARTICULARES. PRECEDENTES DO TJMT E DO STJ. COMPETÊNCIA
DA VARA CÍVEL DA COMARCA DO IMÓVEL. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Alcides
Bertoti
Pereira contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos de Ação de Interdito Proibitório, declinou da competência para a Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, ao entender caracterizado conflito fundiário coletivo em razão da ampliação do número de ocupantes da área e de manifestações da Comissão Estadual de Assuntos Fundiários e do Ministério Público.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a controvérsia possessória referente à Fazenda Rio Verde configura conflito fundiário coletivo, apto a atrair a competência da Vara Especializada em Direito Agrário, ou se permanece caracterizada como disputa possessória entre particulares, sujeita à competência da Vara Cível da comarca onde situado o imóvel.

III. Razões de decidir

Precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no
AREsp
no 1.745.912/MT, assentaram que o litígio envolvendo a área denominada Fazenda Rio Verde não apresenta natureza de conflito fundiário coletivo, tratando-se de disputa possessória entre partes determinadas.

A mera pluralidade de ocupantes ou o aumento do número de pessoas na área não é suficiente para caracterizar conflito fundiário coletivo, exigindo-se demonstração de conflito social agrário estruturado
.

A decisão agravada reabriu debate já enfrentado em instâncias anteriores, sem a indicação de elementos novos aptos a justificar a alteração da competência previamente definida, o que afronta os valores da estabilidade das decisões judiciais e da segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, reconhecendo a competência do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT para processar e julgar a Ação de Interdito Proibitório no 0009381-07.2015.8.11.0040.

Tese de julgamento:

“1. A competência da Vara Especializada em Direito Agrário exige a caracterização de conflito fundiário coletivo, não sendo suficiente a mera pluralidade de ocupantes da área litigiosa.

2. Tratando-se de disputa possessória entre particulares, a competência permanece com a Vara Cível da comarca onde situado o
imóvel.”

Dispositivos relevantes citados:
n.a
.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1026539-32.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 03.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
agravo de instrumento
interposto por
ALCIDES BERTOTI PEREIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da
Terceira
Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT
, que, nos autos da
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO

sob
no 0009381-07.2015.8.11.0040
,
declinou da competência para a Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá
, ao entender que a controvérsia assumiu contornos de
conflito fundiário coletivo
, em razão do aumento sistemático de ocupantes da área e da manifestação da Comissão Estadual de Assuntos Fundiários e do Ministério Público nesse sentido.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese:

(i) ser legítimo possuidor do imóvel rural denominado
Fazenda Rio Verde
, localizado no Município de Ipiranga do Norte/MT, com área aproximada de
1.518,5224 hectares
, exercendo a posse mansa e pacífica desde o ano de 2001, tendo inclusive obtido sentença favorável em
ação de usucapião
;

(
ii
) que a propriedade vem sendo objeto de sucessivas
invasões por terceiros desde o ano de 2015
, circunstância que motivou o ajuizamento da ação possessória originária, ocasião em que foi concedida
liminar proibitória
, posteriormente reforçada em diversas oportunidades diante de novos episódios de turbação;

(
iii
) que, não obstante decisões reiteradas reconhecendo sua posse e determinando a retirada de invasores, os ocupantes vêm interpondo diversos recursos com caráter protelatório, inclusive mediante atuação de associação representativa;

(
iv
) que a controvérsia acerca da competência
já foi examinada anteriormente por este Tribunal e pelo Superior Tribunal de Justiça
, tendo sido assentado que o litígio não configura conflito fundiário coletivo de
relevância social, mas sim disputa possessória de natureza individual;

(v) que a decisão agravada afronta a
segurança jurídica e a autoridade das decisões anteriormente proferidas
, uma vez que reabre discussão sobre matéria já decidida em precedentes do próprio TJMT e do STJ;

(vi) que a mera pluralidade de ocupantes ou a atuação de associação não tem o condão de transformar a demanda em conflito fundiário coletivo apto a atrair a competência da Vara Especializada Agrária.

Ao final, requer a
concessão de efeito suspensivo
para sustar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o
provimento do recurso
, a fim de restabelecer a competência do
Juízo da
Terceira
Vara Cível da Comarca de Sorriso
/MT
para processar e julgar a ação originária.

O Relator, em decisão monocrática,
deferiu o pedido liminar
, reconhecendo, em
J
uízo preliminar, a plausibilidade jurídica das alegações recursais, especialmente diante de precedentes anteriores do TJMT e do STJ que indicam tratar-se de litígio possessório individual, bem como em razão do risco de instabilidade processual decorrente do deslocamento da compe
tência para juízo especializado (id.
316413389 - Pág
s
.
1/
3
)

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por meio d
o
Procurador de Justiça, apresent
ou
análise do histórico processual da demanda originária e das sucessivas decisões relacionadas à posse
do imóvel rural objeto da lide, ao final, opinou pelo provimento (id.
327249399 - Pág
s
.
1/
11
).

Regularmente intimados,
somente o agravado
VALDEMAR RUIZ SALDANHA

apresent
ou

contrarrazões
, nas quais defendem a manutenção da decisão agravada, sustentando, em síntese:

(i) que a controvérsia ultrapassa o âmbito de disputa possessória individual, configurando
conflito fundiário coletivo com relevante repercussão social
, diante da presença de diversas famílias ocupantes organizadas por meio de associação;

(
ii
) que houve
alteração do contexto fático
, constatada mediante vistoria técnica da Comissão Estadual de Assuntos Fundiários e manifestação ministerial, evidenciando aumento significativo de ocupantes e organização coletiva;

(
iii
) que, diante dessa nova realidade, mostra-se adequada a aplicação da
Resolução no 007/2008/OE do TJMT
, que atribui à Vara Especializada em Direito Agrário da Capital competência para processar e julgar litígios coletivos pela posse de terras rurais;

(
iv
) que a especialização do
J
uízo agrário visa conferir tratamento adequado a conflitos fundiários com repercussão social, considerando princípios como a
função social da propriedade e a dignidade da pessoa humana
.

Assim, pugna pelo
desprovimento do recurso
, com a consequente manutenção do declínio de competência em favor da Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público
, por meio d
e seu
Procurador Justiça, opinou
, novamente, pelo provimento
(id.
335052375 - Pág
. 11
)
.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relat
ório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já mencionado,
trata-se de
recurso
de agravo de instrumento
interposto por
ALCIDES BERTOTI PEREIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO sob no 0009381-07.2015.8.11.0040
,
declinou da competência para a Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá
, ao entender que a controvérsia assumiu contornos de
conflito fundiário coletivo
, em razão do aumento sistemático de ocupantes da área e da manifestação da Comissão Estadual de Assuntos Fundiários e do Ministério Público nesse sentido.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A controvérsia recursal circunscreve-se à definição da
competência jurisdicional
para o processamento e julgamento da ação possessória originária.

De um lado, o Juízo de origem entendeu que a lide assumiu contornos de
conflito fundiário coletivo
, atraindo a competência da
Vara Especializada em Direito Agrário da Capital
, nos termos da
Resolução no 007/2008 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
.

De outro, sustenta o agravante que a questão já foi
definitivamente solucionada em decisões anteriores
, inclusive com pronunciamento do
Superior Tribunal de Justiça
, reconhecendo tratar-se de disputa
possessória individual
, não sendo suficiente a mera pluralidade de ocupantes para caracterizar conflito fundiário coletivo.

C
onsta dos autos
, ainda,
que a questão relativa à competência
já foi objeto de apreciação anterior por este Tribunal
, bem como pelo
Superior Tribunal de Justiça
, no âmbito do
AREsp
no 1.745.912/MT
, oportunidade em que se assentou que o litígio envolvendo a
Fazenda Rio Verde
não ostentava natureza de conflito fundiário coletivo.

Os julgados
reconheceram que a controvérsia se insere no âmbito de
disputa possessória entre particulares
, circunstância que afasta a competência da Vara Agrária especializada.

Sob essa perspectiva, cumpre recordar que a estabilidade das decisões judiciais constitui corolário do princípio da
segurança jurídica
, valor estruturante do Estado Democrático de Direito.

No caso concreto, a decisão agravada acabou por
reabrir discussão já enfrentada por este Tribunal e pelo STJ
, sem apresentar elementos suficientemente idôneos a justificar a alteração da competência.

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal, assim, manifestou:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE HOMOLOGOU LAUDO PERICIAL E ENCERROU A FASE INSTRUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE COMPLEMENTAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. FIXAÇÃO EM 5 (CINCO) DIAS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 437, §1o, DO CPC. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. SUFICIÊNCIA DA PROVA TÉCNICA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONFLITO FUNDIÁRIO INDIVIDUAL. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL DA COMARCA ONDE SE SITUA O IMÓVEL. REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO. DESNECESSIDADE. ALIENAÇÃO DE DIREITO LITIGIOSO. APLICAÇÃO DO ART. 109 DO CPC.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Irio
Desbessel
contra decisão que homologou laudo pericial e acolheu parcialmente embargos de declaração apenas para corrigir erro material na nomenclatura da ação, mantendo os demais termos da decisão anterior, no curso de ação reivindicatória envolvendo imóveis rurais.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se houve cerceamento de defesa pela fixação de prazo de 5 dias para manifestação sobre a complementação do laudo pericial, em vez do prazo de 15 dias previsto para documentos novos;

(
ii
) saber se há nulidade pela ausência de designação de audiência de instrução para oitiva de testemunhas;

(
iii
) saber se a competência seria da Vara
Especializada de Direito Agrário de Cuiabá, e não da 1a Vara Cível de Diamantino;

(
iv
) saber se é necessária a substituição do polo ativo da demanda por alegada alienação do imóvel litigioso

III. Razões de decidir

3. O prazo para manifestação sobre esclarecimentos complementares do perito, por não se tratar de novo laudo nem de documento apresentado por parte, pode ser legitimamente fixado em 5 dias, nos termos do art. 218, §3o, do CPC, não havendo cerceamento de defesa.

4. A produção de prova oral é matéria de discricionariedade do juiz, que pode indeferi-la diante da suficiência da prova técnica produzida, nos termos do art. 370 do CPC, não havendo nulidade quando a decisão está devidamente fundamentada e não se evidencia prejuízo.

5. Não se configura conflito fundiário coletivo a atrair a competência da Vara Agrária, tratando-se de litígio entre partes determinadas, sendo competente a Vara da Comarca onde se localiza o imóvel, nos termos do art. 47 do CPC.

6. A alienação do bem litigioso não altera a legitimidade do autor, nos termos do art. 109 do CPC, inexistindo requerimento do adquirente ou anuência do réu para eventual substituição no polo ativo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a fixação de prazo de 5 dias para manifestação sobre esclarecimentos complementares do perito, quando não configurada a juntada de novo documento.

2. O indeferimento da produção de prova oral não configura cerceamento de defesa quando a prova técnica é suficiente ao deslinde da controvérsia.

3. A competência da Vara Especializada de Direito Agrário exige a presença de conflito fundiário coletivo, o que não se verifica em litígio entre partes determinadas.

4. A legitimidade ativa permanece com o alienante do bem litigioso, salvo anuência do réu e requerimento do adquirente, conforme art. 109 do
CPC.
”

(N.U 1026539-32.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025,
Publicado
no DJE 05/12/2025)

Para fins de definição de competência, o conflito fundiário coletivo caracteriza-se não pela simples pluralidade de ocupantes ou réus, mas pela existência de ocupação ou resistência possessória de natureza coletiva, com repercussão social concreta sobre a subsistência produtiva e com aptidão para atrair o regime processual específico dos litígios possessórios coletivos e das normas de organização judiciária especializadas.

Por isso, r
evela-se mais consentâneo a manutenção da competência do
Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT
.

Em face do
exposto,

conheço

do recurso e
, em
consonância
ao parecer ministerial,

DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar a decisão agravada
, reconhecendo a
competência do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT
para processar e julgar a
Ação de Interdito Proibitório no 0009381-07.2015.8.11.0040
,
por conseguinte,
determino o regular prosseguimento do feito naquele
Juízo
.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA J
Ú
NIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026